Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740528-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMELINDA APARECIDA LEITE BASTOS DE NAZARE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ERMELINDA APARECIDA LEITE BASTOS DE NAZARE D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por ERMELINDA APARECIDA LEITE BASTOS DE NAZARE e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta por ERMELINDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$10.878,00 (dez mil, oitocentos e setenta e oito reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Devido à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas às custas processuais, na proporção de 80% para a autora e 20% para a ré. A autora foi condenada a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da ré na proporção de 10% da diferença entre os valores pedidos e a efetiva condenação, e o réu a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 58666705), a parte autora, ERMELINDA APARECIDA LEITE BASTOS DE NAZARE, requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da subsistência familiar. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na instância de origem, a autora promoveu o recolhimento das custas iniciais, comportamento contraditório que ilide a presunção de hipossuficiência ora declarada. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, sobreleva não ter a autora apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime a concessão do benefício, pois aponta gastos com enfermidades que a acometem de longa data. De fato, a autora apelante, na condição de servidora pública aposentada do quadro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, percebe proventos no valor bruto aproximado a R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) que, após os descontos compulsórios diretos na folha de pagamento, resulta em rendimento líquido em torno de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), valor esse que muito se distancia do parâmetro adotado como norte, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Além de residente em área favorecida do Distrito Federal, os documentos relativos a medicamentos e tratamentos carreados aos autos (IDs 58666710 a 58666721) não evidenciam o comprometimento dos proventos. Por sua vez, o tão só valor das faturas de cartão de crédito, sem discriminação das despesas, não se prestam a atestar a declaração de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante ERMELINDA APARECIDA LEITE BASTOS DE NAZARE para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator